Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONSIDERADO APENAS O RESTANTE DO PRAZO APÓS HABILITAÇÃO NOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. PRAZO LANÇADO NO PJE. NÃO VINCULATIVO. REALIZAÇÃO DE CONTAGEM PELO PATRONO. DEVER DO CAUSÍDICO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora/recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto, por considera-lo intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que o PJE, no sistema processual de primeira instância, informou o prazo de 20 dias para interposição do recurso. Argumenta que não pode ser prejudicada por equívoco do juízo de Primeira Instância, que concedeu prazo em dobro na íntegra para apresentação do recurso inominado. Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno e, em consequência, o reconhecimento da tempestividade do recurso inominado interposto.

II. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, o prazo recursal não se interrompe pelo ingresso da Defensoria Pública durante a sua fluência, sendo contado em dobro a partir do recebimento dos autos por aquele órgão de defesa, sem devolução integral ou reabertura do prazo para recorrer (Acórdão n.1171833, 07094492420188070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1140068, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe 27/11/2018).

III. A parte autora foi intimada da sentença em 18/10/2019, sexta-feira (ID 13936130). No sétimo dia do seu prazo (30/10/2019) a Defensoria Pública requereu habilitação nos autos e vista para apresentar recurso em favor da parte autora. Naquele momento, restavam três dias de prazo.

IV. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 31/10/2019, quinta-feira, véspera de feriado forense (ID 13936135). Assim, restavam seis dias úteis para a interposição do recurso, prazo que se encerraria em 11/11/2019 (segunda-feira), ao passo que o recurso somente foi interposto em 17/11/2019 (domingo), sendo, portanto, manifestamente intempestivo.

V. Destaca-se que incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais para interposição de recursos, não podendo atribuir eventual erro ao sistema de processos eletrônicos.

VI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.